Tribunal: STF
Processo: RE 106219
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
TRABALHO. DURAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. O ARTIGO 374 SOMENTE
EXIGE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO, PARA A PRORROGAÇÃO DA JORNADA
DE TRABALHO DA MULHER, QUANDO TAL PRORROGAÇÃO NÃO E REMUNERADA, MAS
COMPENSADA. TRATANDO-SE DE PRORROGAÇÃO COM ACRÉSCIMO SALARIAL,
POREM, E DE ADMITIR-SE O ACORDO INDIVIDUAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.